Tribunal: STJ
Processo: 5055640-74.2019.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023454 - RS(2025/0310384-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: EDISNEIDA THOMASI
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
LEO TOLEDO SILVA - RS103486
AGRAVADO
: ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARIA EMILIA BORTOLOZZO
AGRAVADO
: GRASIELE CORREA DE MELLO
ADVOGADO
: MAURO ALMEIDA DE BARROS - RS037401A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
Verificada a efetiva impugnação aos fundamentos da
1.
decisão de admissibilidade prévia, reconsidera-se a deliberação
da Presidência do STJ que não conheceu o agravo (art. 1.042 do
CPC).
2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela

parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas
instâncias ordinárias sobre a ausência de comprovação de
qualquer ato ilícito a justificar a responsabilização dos
demandados. Incidência da Súmula 7/STJ.
Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão da
3.
Presidência, conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/03/2026
30/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55643195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:03
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: b80a0b6c-c234-4a9c-bf17-21b98f3dacd5

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:03
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: b80a0b6c-c234-4a9c-bf17-21b98f3dacd5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023454 - RS(2025/0310384-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: EDISNEIDA THOMASI
ADVOGADOS
: GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
LEO TOLEDO SILVA - RS103486
AGRAVADO
: ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARIA EMILIA BORTOLOZZO
AGRAVADO
: GRASIELE CORREA DE MELLO
ADVOGADO
: MAURO ALMEIDA DE BARROS - RS037401A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
Verificada a efetiva impugnação aos fundamentos da
1.
decisão de admissibilidade prévia, reconsidera-se a deliberação
da Presidência do STJ que não conheceu o agravo (art. 1.042 do
CPC).
2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela

parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas
instâncias ordinárias sobre a ausência de comprovação de
qualquer ato ilícito a justificar a responsabilização dos
demandados. Incidência da Súmula 7/STJ.
Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão da
3.
Presidência, conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR

CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Trata-se de agravo interno interposto por
EDISNEIDA THOMASI em face da decisão acostada às fls. 617-618 e-STJ, que não
conheceu do agravo (art. 1.042 do
), por meio do qual o ora insurgente
CPC/15
pretendia ver admitido o recurso especial.
Documento eletrônico VDA55260940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:33
Código de Controle do Documento: beb22a02-73c7-4b89-8acf-e140120af890

O apelo extremo, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, fora
deduzido em desafio ao acórdão de fls. 571-572 e-STJ, proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE CONLUIO ENTRE OS RÉUS, EM PROCESSO JUDICIAL
ANTERIOR, PARA DENEGRIR IMAGEM PESSOAL E PROFISSIONAL.
AUSENTE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS JULGADO IMPROCEDENTE.
1) Na medida em que esta ação foi ajuizada em
bem assim que os
11/03/2019,
depoimentos que deram origem a causa de pedir ocorrem na demanda ajuizada
em 2016 (no 5040506-62.2016.4.04.7100), na audiência de instrução ocorrida no
ano de 2017, resta afastado o implemento da prescrição trienal prevista no artigo
206, § 3o, do Código Civil. Exame do mérito propriamente dito com fundamento
no artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil.
2) No que se refere ao desentendimento ocorrido no ambiente de trabalho da
autora junto ao HCPA, em demanda judicial anterior restou assentado que não
existiu qualquer ato ilícito capaz de atrair a responsabilidade civil do Hospital de
Clínicas pelo atos praticados pelos seus prepostos (ora demandados) e o Dr.
Antônio (também ora demandado).
3) Em que pese as conjecturas da parte demandante, no sentido de que na
audiência de instrução do processo judicial anterior os depoentes teriam agido
em conluio para denegrir sua imagem, não existem provas hábeis, o que induz
concluir que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório do fato
constitutivo do seu direito, a teor do que prescreve o artigo 373, inciso II, do CPC.
4) Caso dos autos em que os ora demandados, com exceção do réu Antônio
que era parte no processo, prestaram depoimentos em audiência relatando suas
versões dos fatos, os quais, em cotejo com as demais provas produzidas,
restaram acolhidas, não havendo, nesse momento, qualquer substrato que
indique a existência de acordo ou combinação ilícita entre eles para prejudicar a
autora ou fraudar a lei.
5) A ideia de que os réus atuaram pelas costas da autora, desmerecendo-a
como pessoa e profissional, não encontra embasamento nos fatos provados, de
forma que a improcedência do pedido formulado na inicial é medida que se
impõe.
DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO.

Nas razões de recurso especial (fls. 574-591 e-STJ), alegou a insurgente
que o acórdão recorrido violou os artigos 186 e 927 do CC, arguindo estar claro o
envolvimento dos demandados na prática de
e assédio moral contra a autora,
bulling
além de terem prestado falso testemunho.
Sem contrarrazões.
Em juízo prévio de admissibilidade (fls. 600-601 e-STJ), a Corte de origem
inadmitiu o apelo nobre, por incidência da Súmula 7/STJ.
Irresignada, a autora interpôs o respectivo agravo (art. 1.042 do
), às
CPC/15
fls. 604-611 e-STJ, sustentando a inaplicabilidade do óbice.
Sem contraminuta.
Documento eletrônico VDA55260940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:33
Código de Controle do Documento: beb22a02-73c7-4b89-8acf-e140120af890

Em julgamento monocrático (fls. 617-618 e-STJ), a Presidência do STJ não
conheceu do agravo (art. 1.042 do
), por ofensa ao princípio da dialeticidade.
CPC/15
Inconformada, manejou o presente agravo interno (fls. 622-625 e-STJ), em
síntese, sustentando ter impugnado o fundamento da decisão de admissibilidade.
Sem impugnação (fls. 629-631 e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR

CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O agravo interno deve ser acolhido, ante a
constatação da efetiva impugnação aos fundamentos da decisão prévia de
admissibilidade.
Assim, reconsidera-se a decisão monocrática proferida pela Presidência do
STJ, passando-se a nova análise do reclamo.
O recurso especial é inadmissível por demandar reexame das provas
1.
contidas nos autos.
Segundo os autos, a Corte de origem afastou a prescrição que havia sido
declarada em primeira instância e, prosseguindo na análise da demanda, julgou
improcedente o pedido autoral.
Essencialmente, o Tribunal
concluiu pela inexistência de ato ilícito
a quo
apto a justificar a condenação dos demandados ao pagamento da indenização
pleiteada.
Confira-se:

Relativamente ao mencionado desentendimento no ambiente de trabalho, tenho
que a matéria já foi amplamente debatida nos processos judiciais anteriormente
julgados, que concluíram inexistir qualquer comportamento apto a ensejar
reparação por danos morais. No ponto, transcrevo parte da sentença proferida
nos autos da ação no 5040506-62.2016.4.04.7100, na qual a demandante afirma
ter ocorrido o conluio dos réu (2.4, pgs.
).
:
112/113 In verbis
A autora alega que foi submetida a constrangimentos por reiterado
comportamento do réu Antônio Cardoso dos Santos, em função de
atitudes omissas, arbitrárias e ilegais por ele praticadas, na condição de
chefe.
Dos depoimentos colhidos em audiência, nenhuma das testemunhas foi
capaz de comprovar a ocorrência de situação que enseje a indenização
por dano moral alegado pela parte autora.
Da oitiva dos áudios trazidos pela parte autora, entendo inexistir conduta
praticada pelo réu Antônio Cardoso dos Santos que enseje indenização
por suposto abalo moral. Trata-se de conversa, gravada pela parte autora,
onde há, por parte do referido réu, recomendações à autora. Das demais
gravações trazidas pela requerente, da mesma forma não verifico qualquer
conduta que comprove o alegado dano moral sofrido pela demandante.
Documento eletrônico VDA55260940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:33
Código de Controle do Documento: beb22a02-73c7-4b89-8acf-e140120af890

As provas produzidas nos autos não deixam dúvida acerca da inexistência
da efetiva ocorrência de desavença nas dependências do HCPA,
corroborado pelo próprio demandado Antônio Cardoso dos Santos.
Todavia, não verifico, após a devida instrução do feito, as situações
narradas pela demandante em relação à alegada perseguição sofrida no
ambiente de trabalho, mas sim a existência de desentendimentos entre a
autora e colega, tampouco fica provada que a suposta conduta
inadequada da médica residente tenha sido tomada em função de
orientação da chefia da autora. Dessa forma, considerando que durante a
instrução do feito não houve comprovação de comportamento dos réus
aptos a ensejar condenação por dano moral, o indeferimento do pedido se
impõe.
Ademais, impende esclarecer que o dano moral consiste em uma
perturbação íntima que extrapola a normalidade.
Isso porque a vida em sociedade impõe certos incômodos e
aborrecimentos próprios do cotidiano, plenamente superáveis pelo ser
humano. O dever de indenizar, portanto, somente surge quando a dor, o
pesar, a sensação interna de desconforto nascem de circunstâncias
excepcionais, situações de extrema peculiaridade, que não podem ser
inseridas no transcorrer normal dos atos da vida.
Assim, devem ser julgados improcedentes os pedidos.
Sendo assim, tem-se que, no que se refere ao desentendimento ocorrido no
ambiente de trabalho da autora junto ao HCPA, não existiu qualquer ato ilícito
capaz de atrair a responsabilidade civil do Hospital de Clínicas pelo atos
praticados pelos seus prepostos (ora demandados) e o Dr. Antônio (também ora
demandado).
Quanto a alegação de que, na audiência de instrução deste processo os
depoentes teriam agido em conluio para denegrir sua imagem, em que pese as
conjecturas da parte demandante, não existem provas hábeis, o que induz
concluir que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório do fato
, a teor do que prescreve o artigo 373, inciso II, do
constitutivo do seu direito
CPC.
Acontece que não há qualquer elemento nos autos que permita a conclusão
. Na espécie, os ora
da existência do alegado conluio entre os réus
demandados, com exceção do réu Antônio que era parte no processo,
prestaram depoimentos em audiência relatando as suas versões dos fatos, os
quais, em cotejo com as demais provas produzidas, foram confirmadas, não
havendo, nesse momento, qualquer substrato que indique a existência de
acordo ou combinação ilícita entre eles para prejudicar a autora ou fraudar
.
a lei
Ao que se vê, a demandante já ingressou com outras 4 demandadas judiciais
atribuindo o seu desligamento do hospital de clínicas de Porto Alegre ao
desentendimento ocorrido no ambulatório que era responsável, não tendo
havido, em nenhum desses processos, a comprovação suficiente a fim de
, seja em razão de que sua saída do HCPA ocorreu
ser acolhida sua tese
apenas após o término do contrato por tempo determinado, seja porque
inexistiu qualquer agir ilícito por parte do hospital e dos médicos que
.
atuavam lá quando do incidente
A ideia de que os réus atuaram pelas suas costas, desmerecendo-a como
pessoa e profissional não encontra embasamento nos fatos provados, de
forma que a improcedência do pedido formulado na inicial é medida que se
.
impõe

Como se vê, diante do conteúdo fático-probatório constante dos autos, o
órgão julgador concluiu não ter sido comprovado qualquer ato ilícito a justificar a
responsabilização dos demandados.
Documento eletrônico VDA55260940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:33
Código de Controle do Documento: beb22a02-73c7-4b89-8acf-e140120af890

Derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem e acolher a
pretensão recursal ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos
autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, vejam-se os precedentes desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
TAXA
INFERIOR
À
MÉDIA
DE
MERCADO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. TARIFA
DE SERVIÇO DE TERCEIROS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE SALDO APURADO APÓS VENDA DE VEÍCULO.
NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE ATO
ILÍCITO. SÚMULAS 5, 7, 83, 211 E 284 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
[...]
8. No que toca ao pleito indenizatório, o Tribunal de origem afastou a existência
de ato ilícito, ressaltando que a entrega do veículo se deu de forma amigável,
sem prova de coação ou ameaça, e que o mero inadimplemento contratual não
configura dano moral indenizável. A revisão dessas conclusões encontra óbice
na Súmula 7 do STJ.
9. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.627.761/SC,
em
DJEN de
)
13/10/2025,
17/10/2025.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO
VERSUS DIREITO À INTIMIDADE, À VIDA PRIVADA, À HONRA E À IMAGEM.
INTERNET. REPUBLICAÇÃO DE NOTÍCIA DIVULGADA ANTERIORMENTE
EM OUTRO PORTAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. DEVER DE
VERACIDADE. MERA REPRODUÇÃO. DOLO. INTENÇÃO DE INJURIAR OU
DIFAMAR. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
[...]
7. Desconstituir as conclusões do Tribunal de origem no tocante à ausência de
conteúdo ofensivo que pudesse gerar a indenização pretendida ensejaria
incursão no acervo fático da causa, vedado nesta instância especial, nos termos
da Súmula no 7/STJ.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.177.421/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535
CPC DE 1973. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO. RESOLUÇÃO
CNSP N.
ARTS. 2o, CAPUT e PARÁGRAFO ÚNICO, E 7o, VI, VI E
348/2017,
VIII. SEGURO DE VIDA COM CLÁUSULA DE SOBREVIVÊNCIA DOTAL.
RESGATE PELO SEGURADO EM VIDA. POSSIBILIDADE. NATUREZA
COMPLEXA. PRAZO DE PRESCRIÇÃO DECENAL. RESPONSABILIDADE
Documento eletrônico VDA55260940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:33
Código de Controle do Documento: beb22a02-73c7-4b89-8acf-e140120af890

CIVIL EXTRACONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AFERIÇÃO.
SÚMULA N. 7 DO STJ.
[...]
7. O acolhimento da tese de não ocorrência de dano moral indenizável diante da
inexistência de ato ilícito encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, uma vez que
demanda nova incursão no conjunto probatório dos autos.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.678.432/RJ,
julgado em
DJe de
)
23/4/2024,
2/5/2024.

Inviável, portanto, o conhecimento da pretensão trazida no apelo nobre.
Advirta-se, por derradeiro, que eventual interposição de recurso
2.
manifestamente inadmissível ou protelatório poderá ensejar, conforme o caso, a
aplicação de multa calculada sobre o valor atualizado da causa (arts. 1.021, § 4o e
1.026, § 2o,
.
CPC/2015)
Do exposto, dá-se provimento ao agravo interno, para reconsiderar a
3.
decisão da Presidência, e negar provimento ao agravo em recurso especial.
Em atenção ao disposto no
§11, do
deixa-se de majorar os
art. 85,
CPC/15,
honorários, eis que já fixados no patamar máximo pela origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55260940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:33
Código de Controle do Documento: beb22a02-73c7-4b89-8acf-e140120af890

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.023.454 / RS
Número Registro: 2025/0310384-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50556407420198210001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDISNEIDA THOMASI
ADVOGADOS : GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
LEO TOLEDO SILVA - RS103486
AGRAVADO
: ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARIA EMILIA BORTOLOZZO
AGRAVADO
: GRASIELE CORREA DE MELLO
ADVOGADO
: MAURO ALMEIDA DE BARROS - RS037401A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDISNEIDA THOMASI
ADVOGADOS : GABRIEL DINIZ DA COSTA - RS063407
LEO TOLEDO SILVA - RS103486
Documento eletrônico VDA55530705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:13:13
Código de Controle do Documento: f6a75e17-b699-4a28-a8cb-84efe40f649e

AGRAVADO
: ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS
AGRAVADO
: MARIA EMILIA BORTOLOZZO
AGRAVADO
: GRASIELE CORREA DE MELLO
ADVOGADO
: MAURO ALMEIDA DE BARROS - RS037401A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:13:13
Código de Controle do Documento: f6a75e17-b699-4a28-a8cb-84efe40f649e